Tribunal: TJPA
Processo: 0812712-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812712-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WESLEY GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, para fazer jus ao benefício da progressão de regime prisional. O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito e etc. Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado (§1º do art. 112). Esse requisito apresenta natureza subjetiva, pois deve ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros. A jurisprudência recente do Colendo STJ estabelece que o lapso temporal de doze meses incluído pela Lei 13.964/2019 na alínea “b”, do inciso III, do art. 83 do CPB, não impede que o Juízo da Execução Penal considere faltas disciplinares ocorridas anteriormente, para avaliar o mérito do apenado. Portanto, na análise do comportamento carcerário, o Juiz não deve ficar adstrito a um período de doze meses, podendo ser avaliado todo o curso da execução. Assim, mesmo que conste na certidão carcerária anotação de bom comportamento, o Colendo STJ tem entendimento de que a valoração deste requisito abrange elementos que
não se restringem a certidão emitida pela direção da casa penal
, sob pena de transformar o Juiz em mero homologador de documentos administrativos. Na hipótese, verifica-se que o apenado praticou diversas faltas disciplinares, sendo determinada na última delas a sua regressão definitiva em
23/02/23
, em razão de ter se evadido do sistema prisional. Logo, em que pese tenha sido atestada a sua boa conduta carcerária, não se pode afirmar com base apenas nesta certidão que o requisito subjetivo foi preenchido pelo apenado, sobretudo quando se vê vários registros de faltas disciplinares ocorridas durante o curso da execução. Mister salientar, ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança. Agravo conhecido e provido, cassada a progressão de regime concedida. Precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém que concedeu ao apenado
WESLEY GOMES DE OLIVEIRA
, ora agravado, a progressão para o regime aberto, com prisão domiciliar.

Alega o agravante que não houve o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para a concessão da benesse, razão pela qual requer a cassação da decisão agravada, a fim de que
“o apenado aguarde a reabilitação da boa conduta carcerária para a progressão de regime”.

Em contrarrazões, o agravado requereu o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante aduz que não houve o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para a concessão da progressão ao regime aberto.

Mister transcrever a parte que interessa da decisão recorrida:

“[...] II.1 – DA PROGRESSÃO DE REGIME II.1.1 - DO REQUISITO OBJETIVO A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984, o qual exige do condenado o atendimento às seguintes exigências legais, as quais devem ser observadas cumulativamente: a) requisito objetivo relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior (1/6 para crimes comuns, 2/5 ou 3/5 nos crimes hediondos e ou equiparados); b) requisito subjetivo concernente ao bom comportamento carcerário. No caso em comento, verifica-se que o(a) apenado(a) irá obter, no dia 02/08/2023, a quantidade de pena necessária à progressão ao regime aberto. Desta feita, observa-se que o requisito temporal para efeito de progressão de pena restar-se-á cumprido na referida data. II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”. Neste sentido: "Se houver o cumprimento do requisito temporal antes de um ano da falta grave, a pessoa também readquirirá o bom comportamento, como está agora expresso, e poderá obter a progressão. Esse requisito temporal é calculado com base na pena remanescente e a partir da nova data-base correspondente à da última falta, considerando que, segundo disposto no § 6º, o cometimento de falta grave interrompe a contagem. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. p. 234. 3 Ed. Belo Horizonte: CEI, 2021.)." Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se: "Dessa premissa decorre a constatação de que a interpretação dos princípios (e demais normas jurídicas) em matéria de execução penal deve ser "pro homine", ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, liberdade ou garantia. Esta premissa é um aporte dos preceitos contidos no art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (que fixa, como norma de interpretação, o comando de que nenhuma disposição da convenção seja interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis locais ou outras convenções aderidas) e no art. 5º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (“1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau." (ROIG, 2018, p. 17). Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação jurídica idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP). Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine. Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual. Por último, tem-se que a presente decisão pré-datada produzirá efeitos tão somente a partir da data em que atingido o requisito objetivo, de modo que a sua prolação, desde logo, não impede a produção do efeito previsto no artigo 112, § 7º in fine, da LEP, o que ocorrerá a contar daquela data. II.2 - DA PRISÃO DOMICILIAR Dada a progressão de regime no presente caso, exigir-se-ia o recolhimento do apenado a uma casa de albergado, conforme previsto no art. 93, da Lei de Execuções Penais, contudo, não havendo no juízo processante estabelecimento prisional adequado para cumprimento da pena no regime fixado na decisão condenatória ou na fase de execução, deverá o agente ser conduzido à situação mais benéfica, consistente em prisão domiciliar, até que seja providenciada estrutura física condizente com os termos do decisum sancionatório. II.3 - DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA O monitoramento eletrônico ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 12.258/2010, a qual alterou a Lei de Execução Penal e possibilitou a utilização de tornozeleira eletrônica na hipótese de concessão de prisão domiciliar. Nesse sentido, dispõe o artigo 146-B, no seu inciso IV, da LEP: Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) IV - determinar a prisão domiciliar; Assim sendo, faz-se cabível, a princípio, o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica, desde que atendidos os critérios fixados no item seguinte [...]”

Sem delongas. Assiste razão ao Ministério Público.

É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, para fazer jus ao benefício da progressão de regime prisional.

O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito e etc. Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado (§1º do art. 112). Esse requisito apresenta natureza subjetiva, pois deve ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

Ocorre que a jurisprudência recente do Colendo STJ estabelece que o lapso temporal de doze meses incluído pela Lei 13.964/2019 na alínea “b”, do inciso III, do art. 83 do CPB, não impede que o Juízo da Execução Penal considere faltas disciplinares ocorridas anteriormente, para avaliar o mérito do apenado. Portanto, na análise do comportamento carcerário, o Juiz não deve ficar adstrito a um período de doze meses, podendo ser avaliado todo o curso da execução.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo.
2. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do CP pela Lei 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do apenado
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.006.696/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de
10/8/2022
.
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "
as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado"
(HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2.
"A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
" (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3. No caso concreto, o Tribunal Estadual concluiu que a conduta do preso mostra-se indisciplinada, diante do histórico carcerário do recluso que cometeu falta disciplinar de natureza grave.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de
29/6/2022
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena). 2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada.
3. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 666.504/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de
16/6/2021
.)”

Assim, mesmo que conste na certidão carcerária anotação de bom comportamento, o Colendo STJ tem entendimento de que a valoração deste requisito abrange elementos que
não se restringem a certidão emitida pela direção da casa penal,
sob pena de transformar o Juiz em mero homologador de documentos administrativos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO DO REGIME FECHADO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO MACULADO POR INÚMERAS FALTAS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.
2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena.
3. As instâncias ordinárias reconheceram não possuir o apenado do regime fechado mérito para a transferência ao último estágio do sistema progressivo, haja vista o histórico prisional maculado pelo total de nove atos de indisciplina, consistentes em tumultos, agressão a sentenciado, posse de celular, abandono, apreensão de entorpecentes etc. A última conduta desabonadora, reabilitada administrativamente em 3/1/2019, não era tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 11/2/2021, quando Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP. 4. A lei federal não dispõe sobre o período depurador das faltas disciplinares, por isso, é necessário suprir a lacuna. Por analogia, o julgador poderá valer-se, por exemplo, de normas que regulamentam a eliminação dos efeitos de uma condenação anterior (arts. 64, I, e 94, ambos do CP) ou mesmo do entendimento jurisprudencial sobre a prescrição da pretensão disciplinar, sempre atento às características da falta grave e ao montante de pena a cumprir. Diante da situação específica do sentenciado do regime fechado, que reiterou o proceder negativo durante anos, não se verifica o direito ao esquecimento. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.)”

Na hipótese, verifica-se que o apenado praticou diversas faltas disciplinares, sendo determinada na última delas a sua regressão definitiva em
23/02/2023
, em razão de ter se evadido do sistema prisional. Logo, em que pese tenha sido atestada a sua boa conduta carcerária, não se pode afirmar com base apenas nesta certidão que o requisito subjetivo foi preenchido pelo apenado, sobretudo quando se vê vários registros de faltas disciplinares ocorridas durante o curso da execução.

Mister salientar, ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
dou provimento
ao agravo, para reformar a decisão guerreada, a fim de cassar a progressão de regime concedida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024